Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-60.2023.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001647-60.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CARLA MARIA - CPF: 062.774.511-38 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – VOO DOMÉSTICO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – FORTUITO INTERNO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO À PASSAGEIRA – APOIO LOGÍSTICO QUE, CONSTITUINDO DEVER DA CIA AÉREA, PODE APENAS ATENUAR A RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CC, ART. 734), MAS NÃO EXCLUÍ-LA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de falha de prestação de serviços por parte de companhias aéreas, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, já que as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor (CDC, art. 2º e 3º).

2. Cabia à ré/companhia área o ônus da prova quanto à regularidade na prestação do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade (CDC, art. 6º, VIII), e, diante da ausência de juntado ou produção de prova nesse sentido, resta caracterizada a sua responsabilidade civil, eis que objetiva (CDC, art. 14), e o dever de indenizar.

3. Eventual condição climática ou operacional desfavorável ao voo caracteriza-se como risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor, sendo evento previsível e inerente ao ramo da atividade profissional.

4. Em razão da falha na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente do injustificado atraso no voo, perda de conexão e ausência de assistência necessária, revela-se devia a condenação de indenização por dano moral. 5. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano e a repercussão na esfera privada do consumidor, o caráter educativo e repreensivo, sem olvidar os limites estabelecidos pela vedação de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1001647-60.2023.8.11.0087), ajuizada contra a apelante por CARLA MARIA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré “
a pagar o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, cuja correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros devem fluir a partir da data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ)
” (cf. Id. nº 222749660).

A apelante alega que, “
no dia 02/06/2023, o aeroporto de Sinop enfrentou condições adversas, motivo pelo qual, prezando pela segurança coletiva,
(...)
procedeu com o cancelamento do voo
”, ou seja, o voo não ocorreu “
em razão da completa impossibilidade de efetuar operações no aeroporto de destino, já que a região fora atingida por condições meteorológicas adversas, o que prejudicaria a segurança das operações de pousos e decolagens lá realizadas
”, e afirma que “
prestou assistência e seguiu estritamente o que a Resolução 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) determina, em casos de cancelamento ou atraso
”, daí porque “
não há que se falar
(...)
em responsabilidade por parte da Azul, porque ausente a conduta geradora dos alegados danos e, portanto, ausente o nexo causal
”.

Sustenta, em todo caso, que “
os fatos narrados na exordial, nem de longe, são capazes de ocasionar danos morais para a recorrida
, (...),
a bem da verdade, não há nos autos a narrativa e a comprovação de qualquer conduta da ré capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas que impeça a recorrida de restabelecer o status quo
”, asseverando que “
a Lei 14.034/2020, em atualização ao Código Brasileiro de Aeronáutica, prevê que eventual indenização, em decorrência de falha na execução do contrato de transporte, fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga
”, e que “
a recorrida experimentou um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, seja reduzido o valor indenizatório (cf. Id. nº 222749662).

Nas contrarrazões, a apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 222749666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024